Tribunal: STF
Processo: Rcl 59223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO EM COMARCA DISTINTA DA EXECUÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mikhael Freire Martins Vilela, contra decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 4400344-26.2019.8.13.0394, em trâmite na Vara de Execuções Criminais de Ribeirão das Neves/MG, sob a alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante afirma que progrediu ao regime semiaberto e  requereu autorização para trabalho externo em Manhuaçu/MG, município onde tem família e onde o crime foi cometido; contudo, o Juízo reclamado deferiu a saída para trabalho externo apenas nos limites da Comarca, razão pela qual o reclamante permanece em regime fechado, em alegada afronta ao apontado enunciado da Súmula Vinculante.

 3.	Requer, liminarmente, seja determinada a imediata colocação do reclamante em prisão domiciliar. No mérito, pugna pela reforma da decisão reclamada, com a consequente confirmação do conteúdo cautelar.

É o relatório.

Decido.

 4.	Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 5.	A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões e a observância de enunciado da Súmula Vinculante, consoante arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, art. 988 do Código de Processo Civil e art. 156 do RISTF.

 6.	Como relatado, o reclamante afirma estar cumprindo pena em regime prisional mais gravoso, em afronta ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF, porque deferido o trabalho externo apenas para a jurisdição da Comarca onde cumpre pena, sendo que sua família reside em outra localidade.

 7.	Transcrevo o enunciado tido por descumprido:

E. 56 (SV): “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

 8.	Com efeito, o verbete sumular tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado. Contudo, neste caso, o reclamante não está em estabelecimento inadequado, tampouco por falta de vagas, uma vez que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto, inclusive com autorização para usufruir a benesse de trabalho externo inerente a este regime.

 9.	O debate travado na espécie, portanto, não dialoga diretamente com o verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF, mas sim com o local em que o reclamante pode prestar o trabalho externo, uma vez progredido ao regime semiaberto, ou seja, se na circunscrição do Juízo da execução, onde atualmente cumpre pena, ou na circunscrição do seu domicílio, onde tem família e que seria o local do delito.

 10.	Ademais, não se verifica nos autos qualquer decisão que tenha negado progressão de regime por ausência de vagas. Na realidade, o Juízo reclamado autorizou o trabalho externo, dentro dos limites de sua competência, com amplo horário diário (das 6h às 20h, durante a semana, e das 6h às 15, aos sábados), com possibilidade de comunicação por aparelho de telefone celular (e-doc. 10). 

 11.	Neste cenário, evidencia-se não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória.

 12.	Nesse sentido, cito: Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/09/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020.

 13.	Em verdade, o que reclamante pretende é utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para que esta Corte altere a comarca da execução da sua pena, o que configuraria indevida supressão de instâncias, também conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal. Confira-se em: Rcl. nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl. nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl. nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de junho4 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator